Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LEI HENRY BOREL. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGURANÇA DAS VÍTIMAS.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, com fulcro nos artigos 20 e 21, da Lei no 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência deferidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente está prevista no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como está respaldada pelo artigo 17, da Lei no 14.344/2022.
4. No caso, embora a paciente não tenha ameaçado, agredido ou dirigido a palavra ao filho, ficou comprovado que ela, apenas cinco dias após a imposição das medidas protetivas em seu desfavor, das quais ela foi devidamente intimada, aproximou-se a menos de 300 metros do menor, o que é suficiente para caracterizar o descumprimento da decisão que lhe impôs a proibição de aproximação, tornando legal e necessária a prisão cautelar.
5. As condições favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, se presentes os requisitos para a sua decretação. Na hipótese, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 313, inciso III. Lei no 14.344/2022, artigos 17, 20, 21 e 25.